Tribunal: TJDFT
Processo: 0718040-93.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718040-93.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL VINICIUS SILVA SANTOS APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RAFAEL VINICIUS SILVA SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras,que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta por BANCO J. SAFRA S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais, para consolidar o bem alienado fiduciariamente nas mãos do autor, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00, nos termos do §8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil (ID 19150310). O apelante teve o pedido de reconhecimento do direito à gratuidade de justiça indeferido pelo Juízo de origem (ID 19150310), pois, intimado para comprovar a alegada hipossuficiência (ID 19149902), não juntou os documentos pertinentes. Agora, em sede recursal, requer novamente o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça. Contudo, apesar de juntar declaração de hipossuficiência (ID 19149895 - pág. 7), não trouxe documentos comprobatórios de sua condição, notadamente os requeridos pelo Juízo de origem na decisão de ID 19149902, quais sejam: extratos bancários e de cartões de créditos referentes aos três últimos meses, comprovante atualizado de rendimentos, última Declaração de Renda e Bens entregue à Receita Federal e cópia da carteira de trabalho, ainda que ausente qualquer anotação de vínculo empregatício. Dessa forma, intime-se o recorrente para, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 dias, juntar aos autos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência ou, que efetue o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Findo o prazo, com ou sem manifestação, façam-se os autos conclusos. Brasília, D.F., 3 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator